Tribunal: TJDFT
Processo: 0704932-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFLAGRAÇÃO. CITAÇÃO. DILIGÊNCIA EMPREENDIDA PELA VIA POSTAL. FRUSTRAÇÃO. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. ARRESTO DE ATIVOS PERTENCENTES AO EXECUTADO. MEDIDA CONSTRITIVA (CPC, ARTS. 829, §§2o e 3o, E 830). DEFERIMENTO. IMPERATIVO LEGAL. REALIZAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA. SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE E LEGITIMIDADE. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO APÓS O DEFERIMENTO DA MEDIDA EM AMBIENTE ANTECIPATÓRIO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. CORROBORAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Aviada e recebida a execução, frustrada a citação, aperfeiçoam-se os requisitos necessários à realização de diligência volvida à consumação de arresto de bens pertencentes ao executado, porquanto não demanda a consumação da medida constritiva a realização de qualquer outra providência volvida à realização do ato citatório ou localização do executado, pois se está diante de pretensão não satisfeita - execução - e não de pretensão resistida, daí porque assim apregoa o legislador (CPC, art. 830).
2. Ante o procedimento ao qual está sujeita, a execução subordina-se a rito sumaríssimo, mormente até a consumação da penhora, com o objetivo justamente de viabilizar a satisfação do débito exequendo dentro de prazo razoável, por já estar estampado em instrumento revestido dos atributos que lhe conferem a qualidade de título executivo, portanto materialmente comprovado, e prevenir a prática de atos originários do devedor tendentes a frustrar a expropriação de bens da sua propriedade, se eventualmente não quitar a obrigação que o aflige.
3. A gradação legalmente estabelecida dispondo sobre a priorização dos bens expropriáveis estabelece que a penhora, por conseguinte o arresto, deve alcançar prioritariamente dinheiro pertencente ao executado, resultando dessa apreensão que, frustrada a citação, o arresto apregoado pelo legislador deve ser consumado pela via eletrônica e uso do instrumental disponível – SISBAJUD – de forma a ser conferida higidez e efetividade ao comando legal e à pretensão executiva mediante a localização de ativos da titularidade do excutido (CPC, art. 835).
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.